Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR POR ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. REITERAÇÃO DA DEMANDA COM CORREÇÃO DO VÍCIO. IDENTIDADE DE PEDIDO E DE POLO PASSIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.
1. Nos termos do art. 286, II, do CPC, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".
2. Conforme interpretação da referida norma, o legislador ordinário preferiu que as ações fossem distribuídas por dependência quando a primeira fosse extinta sem resolução do mérito e o pedido da segunda fosse reiterado e, assim, evitar a escolha do juízo.
3. Conflito de competência admitido e REJEITADO. Declarada a competência do juízo suscitante.